Tribunal: TJDFT
Processo: 0751132-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751132-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS, RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por TIAGO LINHARES DIAS, ERIKA DIAS e RUFINO &amp; REBUA ADVOGADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados (ID 253312500, autos 0724725-71.2022.8.07.0001). Os agravantes alegam que: 1) a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça; 2) a situação de hipossuficiência está comprovada por documentos que demonstram renda limitada, idade avançada, tratamento oncológico e despesas médicas elevadas; e 3) a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V e parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, mesmo que o benefício da gratuidade fosse concedido nesta oportunidade aos agravantes, tal circunstância não afastaria a exigibilidade dos ônus de sucumbência executados. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Ademais, as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intimem-se os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator